Tribunal: TJSP
Processo: 2295179-45.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-24
Data de publicação: 2020-12-24

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049389
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2295179-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante
THEILER CARLOS DE ALMEIDA e Paciente JACKSON DOS SANTOS
PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram liminarmente da ordem impetrada. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 24 de dezembro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2295179-45.2020.8.26.0000 - Voto no 38.832.
2
Habeas Corpus no 2295179-45.2020.8.26.0000.
Comarca de Ribeirão Preto.
Paciente: Jackson dos Santos Pereira.
Impetrante: Theiler Carlos de Almeida.
Voto no 38.832.
1. Em favor do réu Jackson dos Santos
Pereira o advogado Theiler Carlos de Almeida impetrou “habeas
corpus”, com pedido de liminar, alegando sofrer o paciente
constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da 1a Vara
Criminal da Comarca de Ribeirão Preto, nos autos no
1502279-46.2020.8.26.0530, porque, detido no dia 24 de outubro
de 2020, por suposta prática do crime de roubo qualificado, a
prisão em flagrante dele foi convertida em preventiva, embora
ausentes os requisitos legais para tanto e por decisão carente de
fundamentação idônea. Alega ser o paciente inocente, sendo que a
única prova que o inocenta está nas mãos da vítima, além de ser
primário, ter bons antecedentes e residência fixa. Ademais, nada
indica que em liberdade ele irá colocar em risco a ordem pública e
a instrução criminal ou frustrar a aplicação da lei penal, de modo a
justificar a medida extrema.
Por tais motivos, pleiteia a concessão da
ordem para ser deferida ao paciente a liberdade provisória,
expedindo-se alvará de soltura.
É a síntese do necessário.
2. A segregação cautelar do paciente já foi
objeto de análise por esta Corte de Justiça, que ao julgar em 17 de
novembro
de
2020
o
“Habeas
Corpus”
no
2258161-87.2020.8.26.0000, impetrado pela advogada Graziela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2295179-45.2020.8.26.0000 - Voto no 38.832.
3
Maria Cancian, reconheceu a legalidade da medida, em face da
existência de elementos concretos a indicar a sua necessidade, em
acórdão que ficou assim redigido: “(...). 2. Segundo consta dos autos
da ação penal, o paciente e o corréu Clovis Cardoso de Souza foram
denunciados como incursos nos artigos 157, § 2o, II, c.c. 61, II, “j”,
ambos do Código Penal, porque no dia 24 de outubro de 2020, por volta
das 09h30min, na Rua Rubens Penha, no 345, bairro Engenheiro Carlos
de Lacerda Chaves, na cidade de Ribeirão Preto, previamente ajustados
e com unidade de desígnios com um indivíduo não identificado,
subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça, um bolsa,
documentos pessoais, cartões bancários, CRLV e chave do veículo
“VW/Gol”, placas EDV-5567, e um aparelho celular “Motorola G6”,
avaliados no total de R$.780,00, pertencentes a Alessandra de Almeida.
Segundo apurado, os denunciados e o comparsa trafegavam com o
veículo “VW/Gol MI”, placas NEJ-8250, conduzido por Clovis e tendo o
paciente como passageiro no banco traseiro, momento em que
avistaram a vítima dentro de seu automóvel estacionado e decidiram
abordá-la. O indivíduo não identificado desembarcou do veículo e,
simulando estar armado, anunciou o assalto dizendo “perdeu, perdeu,
entrega o celular”, momento em que subtraiu as chaves do automóvel e
a bolsa da vítima, com o aparelho celular, documentos pessoais e
cartões bancários. Na sequência, tal indivíduo retornou ao veículo
“VW/Gol MI”, momento em que se evadiu junto com os denunciados na
posse dos bens. Em seguida, a vítima acionou a polícia militar e
forneceu aos agentes a localização do seu aparelho celular, por meio de
um programa de rastreamento, o que possibilitou a localização dos
denunciados. Clovis foi surpreendido embaixo da cama de um dos
quartos da residência do paciente, o qual, por sua vez, pulou o muro da
casa e foi detido no imóvel vizinho que se encontrava desocupado. O
terceiro indivíduo se evadiu sem ser identificado. A vítima Alessandra e
a testemunha Adriana da Silva reconheceram sem sombra de dúvidas
Clovis e o paciente como autores do roubo (fls. 158/159 do processo-
crime). Pelo que se extrai dos autos, há prova da materialidade delitiva
e suficientes indícios de autoria pelo paciente quanto ao crime
imputado, além de motivo suficiente para a segregação provisória, razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2295179-45.2020.8.26.0000 - Voto no 38.832.
4
pela qual é inviável acolher a pretensão de liberdade provisória, com ou
sem aplicação de medida cautelar alternativa. Ao contrário do que
sustenta a impetração, a decisão que converteu a prisão em flagrante
do paciente em preventiva está fundamentada, pois nela ficou
consignado que “(...). Trata-se de crime grave, cometido com emprego
de grave ameaça contra a pessoa, em concurso de agentes, e com pena
máxima superior a quatro anos de reclusão. Há circunstâncias especiais
dos crimes que evidenciam especial gravidade dos fatos, a justificar a
custódia cautelar. Trata-se de roubo cometido ao menos por três
agentes (um deles ainda não capturado), com uso de veículo
automotor. É evidente que o roubo cometido em concurso de agentes,
emprego de eventual arma de fogo; constitui fato da mais alta
gravidade, pois envolve agentes especialistas nessa espécie de crime.
Demais disso, verifica-se que o autuado Clóvis ostentava contra si
ordem de prisão a ser cumprida por condenação por tráfico de drogas
(fls. 83), além de esse mesmo agente ostentar outra condenação antiga
também por tráfico de drogas (fls. 86). Já em relação ao indiciado
Jackson, trata-se de pessoa que é desempregado (fls. 12), que não
demonstra qualquer atividade lícita de vida ou mesmo endereço fixo; o
que apenas corrobora a constatação da especial periculosidade
desses agentes. Ainda, é de se anotar que os autuados não alegam nem
comprovam qualquer atividade lícita de vida, profissão ou emprego
lícito; a corroborar a ideia de que fazem do roubo meio de vida.
Portanto, a prisão cautelar é essencial e indispensável para a garantia
da ordem pública, ou seja, para evitar mais uma reiteração delitiva e
acautelar o meio social; pois nem mesmo prisões provisórias e
condenação penal anterior dissuadiram os autuados da prática delitiva.
(...). Por esses mesmos motivos, medidas cautelares diversas da prisão
seriam insuficientes, uma vez que mais que demonstrados os requisitos
da prisão preventiva. Evidente que a prisão processual é a única forma
de acautelar o meio social e impedir a reiteração delitiva em casos
desta natureza, ante a especial e concreta gravidade do delito,
predicados negativos dos indiciados, evidenciada pela reiteração
criminosa, concurso de agentes e antecedentes criminais de um dos
presos, e falta de atividade lícita de ambos detidos. Assim, as prisões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2295179-45.2020.8.26.0000 - Voto no 38.832.
5
são necessárias tanto para a garantia da ordem pública (evitar a
reiteração criminosa e acautelar o meio social), quanto para assegurar a
aplicação da lei penal (viabilizar as citações pessoais dos indiciados e
impedir a fuga ou evasão deles em prejuízo do regular processo penal,
tendo em vista a falta de endereços comprovados e de vinculação com o
distrito da culpa)” (fls. 128/131 do processo-crime). Há base legal para
sustentar a manutenção da prisão preventiva do paciente, porquanto
dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal que “A prisão
preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da
ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para
assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência
do crime e indício suficiente de autoria”. Também será admitida a prisão
preventiva “nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade
máxima superior a 4 (quatro anos)” e se o acusado “tiver sido
condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado,
ressalvado o disposto no inciso I do caput do artigo 64 do Decreto-Lei no
2.848, de 7 de dezembro de 1940”, consoante o disposto nos incisos I e
II do artigo 313 do Código de Processo Penal. E o artigo 282, em seu
inciso II, com a atual redação dada pela Lei no 12.403/2011, estabelece
que as medidas cautelares deverão ser aplicadas, observando-se “II

adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e
condições pessoais do indiciado ou acusado.”. Como cediço, os delitos
de roubo, tal como o que ora se apura, têm causado verdadeiro pânico à
sociedade, haja vista as sérias consequências que acarretam. Urge,
portanto, preservar a custódia dos agentes envolvidos nesses casos,
especialmente aqui, em que se verifica existir prova da materialidade
delitiva e suficientes indícios de autoria pelo paciente e pelo corréu
Clovis, que teriam agido com unidade de desígnios com terceiro não
identificado na consecução do roubo, levado a efeito mediante grave
ameaça, a bem revelar a periculosidade deles. Nesse passo, ainda que
estejam os fatos sujeitos à apuração no curso do processo, era mesmo
de rigor a medida constritiva e sua manutenção, não só para garantir a
ordem pública, evitando-se a reiteração delituosa, como também para
permitir a identificação do comparsa que se evadiu, sem interferência
dele nas diligências, ou possibilitar seja realizada a contento a produção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2295179-45.2020.8.26.0000 - Voto no 38.832.
6
de provas orais e reconhecimento pessoal, além de assegurar a efetiva
aplicação da lei penal em caso de eventual condenação, sem que isso,
sob qualquer aspecto, viole o princípio constitucional da presunção de
inocência, desaconselhando-se a imposição de medida cautelar diversa
da prisão, pois ineficaz e de todo insuficiente na espécie, em que avulta
a gravidade concreta dos fatos delituosos, que envolvem o
cometimento do delito de roubo qualificado pelo concurso de
agentes, infração que aterroriza e desassossega a sociedade nos dias
atuais. Como ensina EDILSON MOUGENOT BONFIM, “(...) o acusado
que pratica crime gravíssimo, com contornos de violência como
latrocínio, roubo ou homicídio, se demonstrado que sua permanência em
liberdade pode trazer abalos à ordem pública, entendemos
perfeitamente possível a decretação imediata da prisão preventiva. Não
decretar tal medida, a depender-se do caso e do crime, pode, inclusive,
violar o princípio da proporcionalidade na modalidade da 'proibição da
infraproteção'”
(in
“Reforma
do
Código
de
Processo
Penal.
Comentários à Lei no 12.403, de 4 de maio de 2011”, Editora Saraiva,
São Paulo, 2011, pp. 32/33). Leciona BASILEU GARCIA que “Para
garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar a prisão
preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é
acentuadamente propenso a práticas delituosas, ou porque, em
liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a
infração cometida” (in “Comentários ao Código de Processo Penal”,
vol. 3o, Rio de Janeiro, editora Forense, 1945, pp. 169/170). No
mesmo sentido converge a lição de JÚLIO FABBRINI MIRABETE ao
anotar que a garantia da ordem pública “fundamenta-se em primeiro
lugar a decretação da prisão preventiva a garantia da ordem pública,
evitando-se com a medida que o delinquente pratique novos crimes
contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque seja
acentuadamente propenso à prática criminosa, quer porque, em
liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração
cometida. Mas o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a
reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social
e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de
sua repercussão” (“Código de Processo Penal Interpretado”, editora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2295179-45.2020.8.26.0000 - Voto no 38.832.
7
Atlas, São Paulo, 3a edição, p. 377). Cumpre ressaltar que possuir
residência fixa e ocupação lícita não basta para elidir a custódia
cautelar de agente envolvido em delito de roubo qualificado como o aqui
versado, cujas circunstâncias evidenciam a sua periculosidade e
revelam a gravidade concreta de tal comportamento criminoso. Sobre
isso converge julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça dispondo
que “A periculosidade do réu, evidenciada pelas circunstâncias em que
o crime foi cometido, basta para embasar a custódia. Primariedade,
bons antecedentes, residência fixa, por si, não servem como
fundamento para sua revogação” (RSTJ 126/379). Na mesma trilha
seguem decisões desta Corte (RT 693/347 e 590/362). GUILHERME DE
SOUZA NUCCI a esse respeito já deixou assinalado que “Primariedade,
bons antecedentes e residência fixa não são obstáculos para a
decretação da preventiva: as causas enumeradas no art. 312 são
suficientes para a decretação da custódia cautelar de indiciado ou réu.
O fato de o agente ser primário, não ostentar antecedentes e ter
residência fixa não o levam a conseguir um alvará permanente de
impunidade, livrando-se da prisão cautelar, visto que essa tem outros
fundamentos. A garantia da ordem pública e da ordem econômica, bem
como a conveniência da instrução criminal e do asseguramento da
aplicação da lei penal fazem com que o juiz tenha base para segregar
de imediato o autor da infração penal grave” (“Código de Processo
Penal Comentado”, 11a ed., Revista dos Tribunais, São Paulo, 2012,
pp. 671/672). Por derradeiro, não se ignora a gravidade da pandemia
causada pelo novo coronavírus e os danosos reflexos que podem
provocar no sistema prisional em face da eventual contaminação dos
sentenciados nele inseridos. Porém, pedido de prisão domiciliar por
conta disso deve antes ser requerido diretamente em primeira instância,
incumbindo ao juiz que preside o processo em primeiro grau de
jurisdição o exame da situação, diante das condições de salubridade do
estabelecimento prisional onde o paciente está recolhido e de seu
estado de saúde, de modo a verificar se estão presentes os requisitos
para o deferimento da medida pretendida. Aliás, ao que consta, tal
pedido não foi formulado em primeiro grau, de modo que somente
depois de lá decidido é que poderá esta Corte se manifestar, sob pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2295179-45.2020.8.26.0000 - Voto no 38.832.
8
de haver indevida supressão de instância. Diante disso, nessa parte não
se pode conhecer da impetração. Portanto, não se identificando o
alegado constrangimento ilegal, pois a prisão cautelar está embasada
em elementos concretos dos autos, a denegação da ordem se impõe, na
parte em que dela se conhece. 3. Destarte, pelo meu voto, conhece-se
em parte da ordem e se a denega na parte conhecida”.
Assim, como a pretensão de aqui ver
revogada a prisão preventiva e deferida liberdade provisória está
fundamentada nos mesmos argumentos trazidos na impetração
antecedente, sendo dela mera repetição o presente “writ”, a
decisão que se impõe aqui adotar é não conhecer liminarmente da
ordem, até porque ao reconhecer a legalidade da prisão preventiva
do paciente este Tribunal se tornou autoridade coatora.
Demais
disso,
argumentos
atinentes
à
eventual inocência do paciente não podem ser aqui examinados,
pois dependem de análise amplo de provas, insuscetível de ser
feita no restrito âmbito do “habeas corpus”, pois se reserva para
quando do julgamento do mérito da ação penal.
3. Destarte, pelo meu voto, não se conhece
liminarmente da ordem impetrada.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -